Tribunal: TCU
Processo: 028.890/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 026.638/2011-8 - Acórdão AC-5024/2021-2C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 145/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 39-41), em expedir quitação à Leslie de Albuquerque Aloan, ante o recolhimento da multa individual a ela aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 5024/2021-TCU-Segunda Câmara , consoante comprovantes acostados aos autos, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 028.890/2024-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Leslie de Albuquerque Aloan (XXX.241.507-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Augusto Henrique Pereira de Sousa Werneck Martins (054288/OAB-RJ), representando Leslie de Albuquerque Aloan. 1.7. Providência: 1.7.1. comunicar esta deliberação à responsável, e 1.7.2. apensar estes autos ao TC Processo 026.638/2011-8 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU.